Tribunal: TJDFT
Processo: 0708889-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708889-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: JOAQUIM ALVES NOGUEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, contra decisão proferida em precatório, em que o juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE deferiu o pedido formulado pelo ora agravado referente à complementação da preferência constitucional até o limite de 100 (cem) salários mínimos, com base nas novas disposições contidas na Lei Distrital n° 6.618/2020, que alterou o artigo 1o da Lei Distrital no 3.624/2005, elevando o limite para as requisições de pequeno valor (RPVs) para 20 (vinte) salários mínimos. O agravante sustenta, em síntese, que o entendimento adotado pelo juízo de origem vai de encontro ao firmado pelo Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do RE 729.107 (Tema 792), no sentido de que a lei regulamentadora do sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável situação jurídica constituída em data que a anteceda. Alega que “tanto a formação do título executivo a Ação de Cobrança, quanto a propositura do respectivo cumprimento de sentença, ocorreram sob a égide da Lei no 3.624/2005” (ID 24396208 – p. 8), a qual não pode ser desprezada em prol da novel Lei no 6.618/2020, que elevou o teto das obrigações de pequeno valor para 20 salários mínimos (e o teto da preferência para 100 salários mínimos). Sustenta, ainda, configurar-se o processamento e pagamento da preferência constitucional ato jurídico perfeito, praticado sob o princípio do tempus regit actum, protegido, portanto, pelo art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal e art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Invoca, ainda, o art. 9o, § 6o, da Resolução CNJ no 303/2019. Por fim, argumenta que a entidade representativa (SINDIRETA) adota postura diametralmente oposta àquela defendida no mencionado RE 729.107 (que deu origem ao Tema 792), o que viola a boa-fé e o princípio da proibição do comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Tece argumentos sobre o preenchimento, no caso vertente, dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência requestada nesta pretensão reformatória. Ao cabo, postula a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento, para que seja indeferida a pretensão do recebimento de complementação da preferência até o limite de 100 salários mínimos. O efeito suspensivo foi deferido. O agravado JOAQUIM ALVES NOGUEIRA apresentou contrarrazões, alegando, inicialmente, ser incabível o presente agravo de instrumento, na medida em que “as decisões do e. Presidente deste Tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório possuem mero caráter administrativo, e, por isso, o presente recurso não é a via recursal adequada contra o ato erroneamente agravado. Entendimento contrário implicará em nítida violação às Súmulas 311 do STJ e 510 do STF que versam sobre a competência da COORPRE, e ao art. 1.015 do CPC que dispõe as possibilidades para interposição de agravo de instrumento” (ID 25206316 – p. 2). Superada essa questão, argumenta que não se aplica ao caso o Tema 792 do STF, por se tratar de situação fática diversa, já que o RE no 729.107/DF examinou a possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital no 3.624/2005, que reduziu de 40 para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor. Assim, aponta que naquele caso a questão tratada era de redução do teto, e não aumento, como ocorreu com a Lei Distrital no 6.618/2020. Além disso, sustenta não haver preclusão consumativa em relação ao direito de complementação da preferência, em vista da edição da lei que alterou o teto para 100 (cem) salários mínimos. E, nesse panorama, afirma haver entendimento favorável a esse entendimento no âmbito desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Por fim, alega que o acolhimento das razões do agravante ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a razoável duração do processo, bem como a dignidade e o bem-estar de pessoa idosa, previsto no art. 230 da Constituição Federal. Com tais fundamentos, pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Assiste razão ao agravado quanto ao não cabimento do agravo de instrumento, haja vista que os atos praticados pela Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE revestem-se de natureza administrativa e decorrem de delegação de atividade destinada ao Presidente deste Tribunal. De fato, nos termos do art. 1o, VII, da Portaria GPR 732, de 21 de abril de 2020, “A Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – PR possui a seguinte estrutura: (...) VII – Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE”. Além disso, a referida Coordenadoria foi criada pelo Presidente, Vice-Presidente e Corregedor desta Corte, por meio da Portaria Conjunta no 48, de 26 de setembro de 2006, para cumprir o Convênio criado com o Distrito Federal para pagamento de crédito constituído por Precatório e, desse modo, promover efetiva justiça social, o que também denota a sua natureza administrativa. Logo, não se mostra cabível o presente agravo de instrumento para rebater o ato em questão. Sobre o assunto, vale conferir os seguintes julgados: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. COORPRE. ATO COATOR DE JUIZ. CABIMENTO. PREFERÊNCIA CONSTITUCIONAL. ARTIGO 100, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 99/2017. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 303/2019-CNJ. Consoante já decidido por este Tribunal, é cabível a impetração de mandado de segurança contra ato emanado por magistrado em atuação na Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal (COORPRE), em razão do cunho eminentemente administrativo dos atos praticados naquela coordenadoria, oriundas de atribuições delegadas da Presidência do Tribunal no que se refere a precatórios. Inviável o adiantamento de precatório até o novo limite correspondente ao quíntuplo da Requisição de Pequeno Valor, previsto pela Emenda Constitucional no 99/2017, combinada com nova Lei Distrital no 6.618/2020, que majorou de 10 para 20 salários mínimos o teto para expedição de requisições de pequeno valor (c/c o artigo 100, § 3o, da Constituição Federal), incluindo o beneficiário novamente na fila de pagamento da superpreferência prevista no artigo 100, § 2o, da Carta Magna, pois o direito à superpreferência somente pode ser exercido uma vez, inclusive para evitar violação à finalidade da norma. Assim, se o impetrante já recebeu os valores relativos à superpreferência (calculados pela combinação do texto da EC no 99/2017 com a então vigente Lei Distrital no 3.624/2005 - que previa limite superior de 10 salários mínimos para as obrigações de pequeno valor no âmbito desta Unidade da Federação, totalizando, à época, cinquenta salários mínimos), deve ser denegada a segurança pleiteada, quando postula o pagamento complementar de outros cinquenta salários mínimos, visto que a decisão administrativa combatida não padece de vícios. A Resolução no 303/2019-CNJ, em seu artigo 9o, § 6o, veda novo pagamento de parcela superpreferencial, ainda que por fundamento diverso, surgido posteriormente. A situação fática denota a ocorrência de preclusão consumativa, com formação do ato jurídico perfeito, na medida em que foi satisfeito o direito do impetrante em conformidade com as normas vigentes à época do deferimento e pagamento do adiantamento preferencial previsto constitucionalmente. (Acórdão 1336224, 07023354720218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 7/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO PROFERIDO PELA COOORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS - COORPRE. NATUREZA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM PRECATÓRIO OBJETO DE ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE CRÉDITO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Os atos praticados pela Coordenadoria de Conciliação De Precatórios - COORPRE derivam de delegação de competência da Presidência deste Tribunal de Justiça e ostentam natureza eminentemente administrativa, que não desafiam interposição de recursos cabíveis em face de atos tipicamente judiciais. Precedentes. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão 1306179, 07128732420208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 8/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PROVENIENTE DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL (COORPRE). NATUREZA ADMINISTRATIVA. CABIMENTO DO MANDAMUS. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À JUNTADA DO INSTRUMENTO ANTES DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. ARTIGO 22, § 4o DO ESTATUTO DA ADVOCACIA. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. É cabível a impetração de mandado de segurança contra ato emanado por Magistrado em atuação na Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal - COORPRE, ante o cunho eminentemente administrativo dos atos praticados na referida coordenadoria, decorrentes de atribuições delegadas da Presidência do Tribunal referentes a precatórios. Precedentes. 2. Consoante dispõe o §4o do artigo 22 da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. Assim, não há direito líquido e certo à reserva de honorários contratuais quando o instrumento correspondente é apresentado de forma extemporânea, pelo que operada a preclusão. 3. Segurança denegada. (Acórdão 1260277, 07117257520208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, não conheço do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator